Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-19.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707768-19.2018.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLASSE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - ME, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA EMBARGADO: ODETE DE OLIVEIRA SANTOS CANDIDO D E S P A C H O CLASSE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 16569825. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator